Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. DÉFICIT DE APRENDIZADO. ALTERAÇÕES NO PROCESSAMENTO AUDITIVO CENTRAL. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos de seu artigo 196, reiterado pela Lei Orgânica do Distrito Federal (Art. 204 e seguintes). Assim, cabe a Estado executar políticas públicas eficazes para concretizar, efetivamente, o acesso à saúde da população que necessite de assistência médica.
2. Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença que condenou o Distrito Federal a fornecer tratamento médico nas especialidades fonoaudiologia e neurologia pediátrica imprescindíveis ao desenvolvimento do autor.
3. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença." (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010)
4. O artigo 145 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que o repasse orçamentário da Defensoria Pública é de responsabilidade do ente federativo.
5. Patente a confusão patrimonial, pois caso houvesse condenação de honorários, o Distrito Federal seria credor e devedor.
5.1. Ante a confusão patrimonial, necessária reforma da sentença para afastar a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte é representada pela Defensoria Pública.
6. Remessa de ofício conhecida e parcialmente provida. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.